Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-77.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTOCICLETA. AQUISIÇÃO DO BEM PELO RÉU NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais, sustenta que o recorrido reconheceu a dívida em audiência de conciliação e se comprometeu a quitá-la, mas não o fez, devendo ser condenado ao pagamento do débito em razão da revelia, solidariamente com o atual proprietário da motocicleta.
2. O fato relevante. A recorrente autora alegou que em meados de 2014 doou a motocicleta Honda/Biz, placa JJX2125 à sua filha, por intermédio de procuração. Afirmou que o recorrido repassou o veículo a um terceiro sem realizar a transferência no DETRAN, tendo sido o bem apreendido em 20/01/21, com licenciamento vencido e conduzido por desabilitado. Requereu a condenação do réu ao pagamento dos débitos no Detran que montam R$ 4.954,70.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade e obrigação do réu no pagamento dos débitos do veículo vinculado ao Detran.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica alegadamente estabelecida entre as partes tem natureza civil, devendo ser dirimida predominantemente sob o prisma do Código Civil brasileiro.
5. Conforme dispõe o CPC no art. 373, I, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
6. No caso, a autora não demonstrou a doação da motocicleta à sua filha, a qual tampouco compõe o polo passivo da presente demanda, preferindo litigar em face do ora réu. Todavia, não apresentou prova de que o réu tenha, em qualquer momento, sido proprietário da motocicleta. Também não comprovou que o terceiro, cuja inclusão no polo passivo é requerida, tenha tido vínculo com o bem. Tampouco evidenciou o débito que alega constar em seu nome no Detran, limitando-se a acostar Documentos de Arrecadação (DAR – ID 77334515 e seguintes), os quais não comprovam os fatos alegados na peça inicial.
7. Assim, não tendo se desvencilhado a autora de comprovar, minimamente, os fatos narrados na inicial, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausentes contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.